Tribunal: CARF
Processo: 15868.720043/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.720043/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.815 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Não incide o tributo previdenciário sobre valores fornecidos aos colaboradores
sob a forma de auxílio-refeição ou auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou
congênere.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.814, de 15 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 16327.720058/2021-63, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão
exarado pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que analisou a impugnação
apresentada pelo contribuinte contra a Auto de Infração relativo às contribuições previdenciárias
da empresa e dos segurados empregados, inclusive aquela devida em razão do grau de incidência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720043/2012-24
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720043/2012-24

de incapacidade laborativa – GILRAT, e, ainda, a contribuição devida para outras entidades e
fundos (Terceiros).
Analisando os citados Autos de Infração e Relatório Fiscal é possível afirmar que,
em síntese, o motivo que ensejou o lançamento foi a constatação de que a empresa autuada
efetuou pagamentos a seus empregados sob a forma de auxílio refeição e auxílio alimentação que
foram concedidos através de créditos em cartões eletrônicos, utilizados por meio de senhas
individuais.
Ciente do lançamento, inconformado, o contribuinte autuado apresentou a
impugnação, em que elencou os argumentos que entendeu justificar o reconhecimento da
improcedência da exigência.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito lançamento na sua integralidade.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte autuado
apresentou, tempestivamente, recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade,
conheço do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa apresenta as razões
que entende justificar a reforma da decisão recorrida.
DO DIREITO
Entende este Relator que resta desnecessário adentrar em todos os argumentos
expressos na peça recursal, já que buscam demonstrar que não incide
contribuições previdenciárias sobre valores relativos a auxílio-alimentação ou
auxílio-refeição fornecidos a seus colaboradores sob a forma de cartões
eletrônicos.
Embora este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já apresentasse
entendimento majoritário de que não incide o tributo previdenciário sobre os
valores de auxílio alimentação fornecido por meio de tickets ou cartões
eletrônicos, o tema foi definitivamente pacificado com a Edição do Parecer no
00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU da Consultoria-Geral da União, que
apresentou a seguinte conclusão:
3. CONCLUSÃO:
40. Ante o exposto, concluiu-se que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes
ou congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não
integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput
do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720043/2012-24

41. Em caso de aprovações do presente Parecer pelo Sr. Consultor-Geral da
União e pelo Sr. Advogado-Geral da União, requer-se, desde já, ao Apoio à
Consultoria da União a adoção das seguintes diligências:
a) a cientificação deste Parecer, com as aprovações subsequentes, aos seguintes
órgãos: (i) Procuradoria-Geral Federal; (ii) Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e (iii) Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e
Previdência.
b) a inclusão deste Parecer, com as aprovações subsequentes ao processo
administrativo em referência no âmbito doSapiens.
42. Por fim, proponho, respeitosamente, acaso efetivadas as aprovações do Sr.
Consultor-Geral da União e do Sr. Advogado-Geral da União, a submissão do
presente Parecer ao Sr. Presidente da República, nos termos do art. 40 da Lei
Complementar no 73/1993.
O citado Parecer restou assim ementado:
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os
valores recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres.
Dissonância interna apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Exame sob a disciplina do art. 28 da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro de
2017. Natureza jurídica de parcela não salarial, para os fins da exação em
testilha. Consequências concretas da decisão e princípio da eficiência. O auxílio-
alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do advento do §2o
do art. 457, já não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos
termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Após aprovado pelo Advogado Geral da União, o Parecer em tela foi submetido
à apreciação do Presidente da República, que se deu nos seguintes termos:
Processo no 00695.001437/2019-16. Parecer no BBL – 04, de 16 de fevereiro de
2022, do Advogado-Geral da União, que adotou, nos termos estabelecidos no
Despacho do Consultor-Geral da União no 00041/2022/GAB/CGU/AGU, o
Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU da Consultoria-Geral da
União. Aprovo. Publique-se para os fins do disposto no art. 40, § 1o, da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. Em 22 de fevereiro de 2022.
(Fonte: Diário Oficial da União, Publicado em: 23/02/2022 | Edição: 38 |Seção: 1
| Página: 15)
Assim dispõe a Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993:
Art. 40. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos à
aprovação do Presidente da República.
§ 1o O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial
vincula a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe
dar fiel cumprimento.
§ 2o O parecer aprovado, mas não publicado, obriga apenas as repartições
interessadas, a partir do momento em que dele tenham ciência.
Art. 41. Consideram-se, igualmente, pareceres do Advogado-Geral da União,
para os efeitos do artigo anterior, aqueles que, emitidos pela Consultoria-Geral
da União, sejam por ele aprovados e submetidos ao Presidente da República.
Grifou-se.
Portanto, tem razão a defesa. Não incide o tributo previdenciário sobre valores
fornecidos aos colaboradores a título de auxílio-refeição/alimentação na forma
de tíquetes ou congênere.

Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720043/2012-24

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 188
DF CARF MF
Original